Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712286-34.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. APELADO: IVANA REGINA DO AMARAL D E C I S Ã O O apelante STONE PAGAMENTOS S/A noticia a realização de acordo entre os litigantes acerca do objeto da presente demanda. (ID 57372704) Os patronos subscritores do acordo, Dr. Domiciano Noronha de Sá (representante do requerido) e Dra. Patrícia Mendes (representante da autora) estão devidamente constituídos nos autos (ID 55227424 e ID 54078453). Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo noticiado para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao douto Juízo de origem para as providências cabíveis. Ainda, certifique-se o trânsito em julgado em razão da renúncia ao prazo recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator